Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705005-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FERNANDO LUIZ ARAUJO ROCHA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial n.o 0043174-02.2014.8.07.0001, movida em desfavor de FERNANDO LUIZ ARAUJO ROCHA SILVA, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados junto ao Banco do Brasil, por se cuidar de conta poupança, e ao Banco Itaú, por constituírem verbas de natureza remuneratória. Nas razões recursais (ID 14705146), narra tratar-se de execução de título extrajudicial lastreada em Contrato de Mútuo, tendo restado parcialmente frutífera a consulta ao sistema BACENJUD, resultando no bloqueio de valores perante o Banco Itaú Unibanco S.A., Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Santander. Aduz ser o débito exequendo constituído de honorários advocatícios, igualmente considerados verbas alimentares, nos termos do §14o do artigo 85 do Código de Processo Civil e da Súmula Vinculante n.o 47/STF, viabilizando-se, assim, a constrição pretendida, consoante §2o do artigo 833 do CPC. Com tais argumentos, pleiteia a suspensão da decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade do valor de R$ 4.196,72 (quatro mil cento e noventa e seis reais e setenta e dois centavos). Pugna, no mérito, pela reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 14705147). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [...] Compulsando os autos, em juízo perfunctório, deixo de constatar os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Malgrado o §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil preveja hipótese de mitigação à impenhorabilidade de verbas salariais e quantias depositadas em caderneta de poupança, verifica-se da inicial que a execução, numa primeira vista, não engloba verbas de natureza exclusivamente alimentar. Desse modo, ainda que o débito seja composto por honorários advocatícios, cuja natureza é manifestamente alimentar, estes possuem caráter meramente acessório, não podendo ser satisfeitos anteriormente ao débito principal, não se justificando, nesta oportunidade, a constrição dos valores pretendidos. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator